Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711611-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KALEU COSTA NERY AGRAVADO: VANIA MARIA FERRARI DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KALEU COSTA NERY contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante, nos autos da execução de título extrajudicial fundamentada em contrato de locação, afastando as alegações de inexigibilidade do título e excesso de execução. Esclarece o agravante, inicialmente, que a execução tem por objeto a cobrança de multa penal, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), prevista no contrato de locação de imóvel residencial urbano, assinado entre as partes, mas com desistência por parte do agravante/locatário, dias antes do início do prazo de vigência da locação. Afirma que manejou exceção de pré-executividade, salientando que o contrato de locação, objeto da execução, embora assinado pelas partes, jamais produziu efeitos, justamente por ter sido desfeito antes da vigência, não sendo cabível a cobrança de multa penal. Entende equivocada a decisão do Juízo, vez que o contrato precisaria estar vigente para a incidência das cláusulas nele estipuladas, entre elas a multa, ante a inexistência de pré-contrato firmado e de cláusula de irretratabilidade no documento. Na hipótese, a assinatura eletrônica do contrato se deu em 21/01/2021, e o distrato foi comunicado pelo locatário no dia 27/01/2021, portanto, 3 (três) dias antes do início da vigência da locação, prevista para 30/01/2021. Sustenta que o art. 4°, caput, da Lei n. 8.425/91, prevê a possibilidade de aplicação de multa a ser calculada sobre a diferença entre o prazo de vigência contratual e o efetivamente cumprido, evidenciando que a cobrança da multa deve ter como fato gerador a devolução do imóvel pelo locatário enquanto o contrato estiver vigente, duas condições que não se concretizaram no caso dos autos. Tece considerações a respeito do contrato de locação, asseverando que sequer houve a entrega das chaves, não se justificando a consumação da avença no instante da assinatura do contrato, o que se mostraria contraditório ao prazo de vigência previsto que passaria a ser de 12 (doze) meses e 9 (nove) dias. Colaciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a respeito do parâmetro utilizado para se definir o início da vigência dos contratos de locação, qual seja, a transmissão da posse direta do imóvel ao locatário, trazendo, ainda, precedentes deste Tribunal de Justiça. Salienta que a aplicação de multa contratual, sem o locatário sequer ter tido a posse do imóvel, viola os princípios da boa-fé contratual e das finalidades da locação, deixando a agravada de mitigar as próprias perdas. Destaca, ainda, a possibilidade de redução equitativa da multa para o valor correspondente a 1 (um) mês de aluguel, na hipótese remota de se considerar a mesma exigível. Defende a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, esse último materializado no risco de deferimento do pedido de penhora de 20% (vinte por cento) dos vencimentos percebidos pelo agravante, para pagamento da aludida multa penal. Requer, liminarmente, “a antecipação da tutela recursal para impedir que sejam praticados atos constritivos nos bens do agravante, com a atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. No mérito, “seja provido o presente Agravo para o fim de reformar a r. decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade para extinguir o feito executivo ou, caso assim V. Exa. não entender, que seja a multa reduzida para o valor correspondente a um mês de aluguel.” Preparo regular (ID 45166446). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Cinge-se a controvérsia em se averiguar a incidência de cláusula penal, prevista em contrato de locação, desfeito após a assinatura, porém antes do início da vigência do prazo de locação e, consequentemente, se possui exigibilidade o débito cobrado na execução de título extrajudicial ajuizada na origem, com fundamento na multa prevista contratualmente. Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa, verbis: O impasse da controvérsia delimitada pelo acórdão reside então em serem apreciadas por este Juízo a exceção de pré-executividade oposta, no que se refere estritamente às alegações de: a) inexigibilidade do título - ante a circunstância de noticiamento de distrato pelo Executado antes do início do prazo de vigência; e em caso negativo de a.1) de excesso de execução, à luz dos princípios da boa-fé contratual e função social do contrato. Pois bem. Verifico que o Exequente, com base no título exequendo, busca haver o pagamento de R$ 12.000,00, na época do ajuizamento da demanda executiva - então equivalente à multa prevista na cláusula décima quinta do respectivo instrumento, que por sua vez, corresponde à penalidade acordada pela falta de cumprimento de qualquer cláusula contratual, inclusive, à relativa ao prazo de vigência. Nesse aspecto, verifico não assistir qualquer razão ao Excipiente quando sustenta afigurar-se o título inexigível pelo tão-só fato de ter manifestado intenção de distrato cinco dias após a assinatura do contrato (27/1/2021), mas antes do início de vigência da locação, então aprazada para 30/1/2021. É que, uma vez assinado o contrato locatício entre as partes, o instrumento vincula ambas nos exatos termos ali expressos, notadamente no caso presente em que ambas as partes firmaram suas cláusulas livremente segundo autonomia de suas próprias vontades. Daí porque as opções livremente aceitas entre os contratantes, no momento da celebração do contrato, devem ser respeitadas de acordo com o princípio do pacta sunt servanda, na forma do art. 421 do CC, observando-se, por óbvio, na interpretação das cláusulas contratuais, a observância dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da função social do contrato (art. 421, in fine, CC). Ocorre que o título em nada perde sua exigibilidade em face do distrato noticiado antes do período de vigência, sendo suas cláusulas exigíveis em face de ambas as partes e nos exatos termos contratados. Modo outro, nenhum contrato locatício seria firmado por quem quer que fosse antes do período de vigência, mas no primeiro dia de efetiva ocupação pelo inquilino, interpretação que não se afigura minimamente razoável. Superada, portanto, a alegação de inexigibilidade, debruço-me perante a alegação de excesso de execução. Ocorre que nesse quadro, melhor sorte não assiste ao Excipiente. É que analisando-se o instrumento contratual, verifica-se que este previu o seguinte sobre vigência e descumprimento das cláusulas nele contidas: CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 2.1 – A locação é ajustada por 12 (doze) meses, de 30/01/2021 até 29/01/2022. (...) 2.4 – O descumprimento desta cláusula constitui-se infração contratual e sujeitará o LOCATÁRIO as penalidades previstas na cláusula décima quinta deste contrato, sem prejuízo de responder por outras cominações legais consequentes da sua inadimplência em relação às obrigações assumidas. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 15.1 – A falta de cumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitará o infrator a uma multa no valor de 03 (três) meses de aluguel atualizado, em benefício da outra parte, sem prejuízo da exigibilidade das demais penalidades constantes neste instrumento. Consoante se denota, as partes avençaram livremente que a locação teria vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, sujeitando-se o locatário, ora devedor, à penalidade prevista na cláusula décima quinta em caso de inobservância do prazo de vigência. Ora, a cláusula décima quinta, por sua vez, sujeita o infrator ao pagamento de multa equivalente a 3 (três) meses de alugueres pelo descumprimento do prazo de vigência. Nesse quadro, se o executado, então, locatário, noticiou que não mais tinha por intenção ocupar o imóvel, por certo, deve ele incidir no máximo da referida penalidade, até porque ele depositou legítimas expectativas no locador de iria permanecer por 12 meses no imóvel. Nesse sentido, no meu sentir, se a pretensão executiva deduzida em juízo pela Exequente limitou-se exclusivamente à cobrança de 3 (três) meses de alugueres, nos exatos termos das cláusulas segunda e décima quinta do título, não há que se falar em excesso de execução, nem tampouco de modulação da cláusula penal prevista no contrato, que em nada fere a boa-fé objetiva, nem tampouco a função social do contrato. Com efeito, o dever do locatário em sujeitar-se ao máximo da penalidade prevista na cláusula décima quinta possui, ademais, total amparo legal, inclusive, de acordo com a previsão expressa do art. 4o, caput, da Lei de Locações, que assim dispõe: Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. (Redação dada pela Lei no 12.744, de 2012) Note-se que nos termos legais, a multa contratual pactuada deve ser proporcional ao período de cumprimento do contrato. Se este foi descumprido à totalidade, pelo locatário, a multa deve incidir no máximo previsto, não havendo que se falar em modulação judicial da penalidade. Do exposto, em cumprimento ao respeitável acórdão, CONHEÇO das alegações de inexigibilidade do título e de excesso de execução objetos da exceção de pré-executividade oposta e AS REJEITO à plenitude, com base nos fundamentos expostos. Traga a Exequente planilha atualizada do débito indicando bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, e §§ do CPC. Sem embargo da posição adotada pelo magistrado a quo quanto à exigibilidade do título, mesmo diante do distrato noticiado antes do período de vigência, com incidência da cláusula penal pactuada livremente entre as partes, nesse juízo de estrita delibação, entendo que a matéria merece um estudo mais aprofundado, diante dos precedentes colacionados em sentido diverso e, ainda, da interpretação da legislação aplicável à hipótese. Não se olvida que o contrato locatício firmado livremente vincula as partes, como destacado na decisão impugnada, devendo ser respeitadas as cláusulas contratuais nele previstas, de acordo com o princípio do pacta sunt servanda. A dúvida, na verdade, é sobre a incidência dessas cláusulas, em especial, a penal sobre período anterior à vigência do prazo de locação avençado, tão somente em razão da assinatura antecipada do contrato. Na hipótese ora examinada, a assinatura eletrônica se deu em 21/01/2021, o distrato foi comunicado pela parte no dia 27/01/2021, portanto, 3 (três) dias antes do início da vigência da locação, prevista para 30/01/2021, sem que tenha ocorrido sequer a entrega das chaves pelo locador. Insta destacar que não se está a afastar a imposição de qualquer penalidade no caso de desistência de uma das partes do contrato de locação já assinado, mas, tão somente, entende-se necessário distinguir a cláusula penal por rescisão antecipada, quando o imóvel é desocupado antes do término do prazo avençado, daquela eventualmente firmada entre as partes para o caso de eventual retratação na continuidade da avença firmada, justamente por entender que a primeira pressupõe a vigência do contrato, ou seja, que a locação já tenha se iniciado. De toda forma, a par das ilações inicialmente consignadas e, ainda longe de conclusão firme, importa considerar, nesse exame de cognição sumária que a probabilidade do direito se faz presente, merecendo a matéria, como já salientado alhures, um melhor exame quando do julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Ressalto, por oportuno, que o perigo de dano também se faz presente, vez que a exequente/agravada apresentou requerimento de penhora de percentual do salário do agravante, justamente para pagamento da multa executada, o que se revela temerário, ante a existência de dúvida razoável quanto à exigibilidade do título exequendo. Assim, num exame perfunctório próprio do momento processual, sem prejuízo de eventual reanálise da questão, mostra-se prudente e razoável a atribuição do efeito suspensivo requerido, pelo menos até o julgamento de mérito do agravo. Consigno, ainda, que não há prejuízo ou mesmo irreversibilidade na medida liminar concedida, sendo certo que se a conclusão do Tribunal for diversa da ora externada, a execução terá regular prosseguimento. Pelas considerações acima expendidas, por ora, DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator